Tribunal: TJBA
Processo: 8054200-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054200-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA DO SACRAMENTO CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, DENIVAN MIRANDA AMORIM DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS).
INCLUSÃO DE DEPENDENTES NÃO INSCRITOS. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELO INSS.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO.

FLEXIBILIZAÇÃO DE FORMALISMOS REGULAMENTARES.

PRECEDENTES DO STJ.

NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. IRREVERSIBILIDADE MITIGADA
.
MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e deferiu tutela de urgência determinar o pagamento de suplementação de pensão por morte às agravadas (viúva e filha menor do ex-participante).

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito, diante da comprovação da dependência econômica e do reconhecimento do vínculo pelo INSS, bem como o perigo de dano em virtude do caráter alimentar do benefício.

O agravante sustenta afronta à Resolução nº 49/1997/PETROS, que exige prévio custeio adicional para inclusão de novos beneficiários após a aposentadoria, além de alegar risco de irreversibilidade da medida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da tutela de urgência que determinou o pagamento de suplementação de pensão por morte às dependentes não inscritas no plano de previdência privada, diante do reconhecimento da dependência econômica pelo regime oficial e da alegada vedação de inclusão posterior por falta de custeio prévio.

RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo interno deve ser conhecido.

O reconhecimento formal de dependência econômica pelo INSS constitui prova robusta da legitimidade das beneficiárias, e a função social do contrato previdenciário impõe interpretação teleológica e protetiva, privilegiando a finalidade alimentar do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão posterior de dependente econômico direto no rol de beneficiários, desde que não comprovado prejuízo atuarial ao fundo (EAREsp 925.908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/06/2024; AgInt no AREsp 1.756.382/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2021).

O argumento de irreversibilidade do provimento não prevalece diante da natureza alimentar da verba e da possibilidade de repetição do indébito, caso revertida a decisão.

A decisão monocrática observou o art. 300 do CPC, tendo corretamente reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Interno
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É possível a inclusão e manutenção de dependente econômico não inscrito em plano de previdência complementar fechada, desde que reconhecida formalmente sua dependência pelo regime oficial e ausente demonstração de prejuízo atuarial ao fundo de pensão.

2. O risco de irreversibilidade da tutela de urgência deve ser mitigado quando o benefício possui natureza alimentar e visa à subsistência de dependentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 8.213/1991, art. 16, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 925.908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.05.2024, DJe 07.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.756.382/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJBA, AI nº 8056577-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8054200-63.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
o
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e Agravadas

L. D. S. D. S. C. P.
e
ELIANE DA SILVA DO SACRAMENTO CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Agravo de Interno,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20